Tribunal: CARF
Processo: 15956.720077/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720077/2019-04
ACÓRDÃO
2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
NÃO CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, além de desenvolver duas atividades em
um mesmo empreendimento econômico com departamentos, divisões ou
setores rural e industrial distintos.
MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO. SÚMULA CARF N.
14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, c/c Sumula no 14 do CARF, a qualificação
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
2
da multa de ofício condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização,
do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o tendo feito, não
prospera a qualificação da penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer do argumento relacionado à
Representação Fiscal para Fins Penais; na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.O Conselheiro Heitor de Souza
Lima Junior votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 317/328) interposto por TROPICAL
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA em face do Acórdão no. 09-73.707 (e-fls.
303/314), que julgou a Impugnação procedente em parte, mantendo o crédito tributário e
excluindo a responsabilidade tributária do Sr. ARLINDO JOSÉ APARECIDO CADETTI e do Sr.
OSVALDO ALVES PEREIRA.
O processo administrativo é formado pelo Auto de Infração de obrigação principal,
no qual foram apuradas as contribuições para outras entidades e fundos (SENAC e SESC), apuradas
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados declaradas em GFIP, no período
fiscalizado de 01/2016 a 12/2017. As contribuições devidas ao FNDE, INCRA e SEBRAE foram
devidamente calculadas nas GFIP transmitidas pela contribuinte. Foram considerados como
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
3
responsáveis solidários os sócios administradores: Sr. ARLINDO JOSÉ APARECIDO CADETTI e o Sr.
OSVALDO ALVES PEREIRA.
A Autoridade Fiscal relatou que o contribuinte agiu reiteradamente, no período de
07/2016 a 12/2017, declarando em GFIP o código 833 (Setor Indústria da Agroindústria), quando o
correto seria o código FPAS 515 (Comércio), reduzindo a contribuição previdenciária devida. Após
as explicações dadas pela empresa sobre as suas atividades, concluiu que quanto ao exercício de
atividade econômica de produção rural, pelas respostas da contribuinte aos termos de intimações
fiscais, constata-se que não se enquadra nesse requisito e consequentemente também não exerce
a atividade de industrialização da produção própria.
Informa que a GFIP, constitui documento declaratório e de confissão de dívida
fiscal, e a empresa ao inserir no documento o código FPAS 833, situação em que sabidamente não
teria direito, reduziu o valor devido e o recolhimento da contribuição previdenciária, configurando
uma conduta ilegal. Foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150%.
As contribuições previdenciárias da empresa e do empregador foram lançadas no
processo n.° 15956.720076/2019-51, que foi objeto de parcelamento.
A empresa foi cientificada do Auto de Infração em 03/07/2019, por meio do DTE (e-
fl. 259), bem como os sócios, e foi apresentada Impugnação em petição conjunta, em 01/08/2019
cujas razões foram assim resumidas pela decisão de piso:
Os impugnantes apresentam um resumo dos fatos e afirmam que de acordo com
o art. 195 da Constituição Federal, que a contribuição social previdenciária da
empresa, em regra, incidirá sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados que estiverem a seu serviço, com ou sem vínculo empregatício. Porém,
poderá incidir sobre a receita bruta, nas situações previstas em lei, como no caso
da agroindústria.
Apresentam os conceitos previdenciários de produtor rural, agroindústria,
adquirente e sub-rogação, previstos na IN 971/2009, e concluem que:
A Impugnante é adquirente de produção rural para uso comercial, por adquirir
mercadorias de fornecedores caracterizados como produtores rurais pessoa física
e jurídica. Vela ressaltar que Agroindústria não é apenas aquela que tem
produção própria interna, mas também aquela indústria que beneficia matéria
prima oriunda da agricultura e pecuária, ou seja, caracteriza-se produção própria
quando a empresa adquire matéria prima e o produto é industrializado no próprio
estabelecimento, conforme descrito no artigo acima mencionado.
Assim, nem se diga que a empresa Impugnante não é Agroindústria, pois se
encaixa totalmente no conceito trazido no transcrito artigo 165, inciso I, alínea
"b", item 2, incisos VI e X, da Instrução Normativa - RFB n 971/2009, uma vez que
é adquirente de produção rural para uso comercial, por comprar mercadorias de
fornecedores caracterizados como produtores rurais pessoa física e jurídica.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
4
Portanto, caracterizando-se como Agroindústria, deve a Impugnante efetuar o
recolhimento das Contribuições Sociais através do FPAS 833, específico para a
atividade por ela desenvolvida, e não através do FPAS 515, conforme alegado pelo
i. fiscal ....
Assim, os critérios adotados pelo i. fiscal, vale dizer, de recolhimento das
Contribuições através do FPAS 515, e que resultaram na presente cobrança ao
SENAC e ao SESC, não cerram pertinência com a legislação, uma vez que, em
razão de sua atividade econômica, deve a Impugnante efetuar o recolhimento das
Contribuições através do código FPAS 833, exatamente conforme realizado.
Portanto, concluem, que a empresa é adquirente de produção rural para
industrialização sujeita substituição das contribuições previdenciárias, destacando
que o enquadramento no código FPAS fica a cargo do próprio contribuinte.
Isso porque, a Receita apenas disponibiliza a legislação acerca da matéria para
que os contribuintes analisem a sua atividade e, então, façam o seu auto
enquadramento. No entanto, quando o contribuinte fica em dúvida sobre qual é o
código correto e faz uma consulta, a resposta padrão da Receita é consulta
ineficaz, uma vez que o enquadramento deve ser feito exclusivamente pela
empresa.
A Defesa afirma que não foi configurada a fraude, devendo ser demonstrada a
existência de dolo na conduta do contribuinte, não sendo possível a utilização da
mera presunção, devendo ser embasada a aplicação dessa penalidade por meio
de provas.
Citam súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –CARF, que
entendeu que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos não
autoriza a qualificação da multa, deve ser comprovado o intuito de fraude.
Afirmam que cabe a empresa a responsabilidade de analisar diversas legislações e
efetuar o enquadramento, e quando ocorre um equívoco é acusada de agir com
dolo e fraude para obter benefício próprio, com aplicação de multa de 150% .
Alegam que o Supremo Tribunal Federal entende que é vedada a aplicação, pelos
fiscos, de multa punitiva superior a 100% e 20%, em caso de multa moratória.
No que tange a responsabilidade solidária - artigo 135, III, do CTN afirmam que só
podem ser responsabilizados pessoalmente quando pratiquem atos com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja deve ser
presente o dolo, o que, em momento nenhum, se verificou no caso em questão.
Alegam, que, no presente caso, houve apenas uma divergência de entendimento
quanto ao enquadramento da atividade econômica no código FPAS. Foram
inclusive apresentados todos os documentos e esclarecimentos solicitados.
Destacam que foram recolhidos todos os tributos declarados em GFIP e concluem
que:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
5
Portanto, no presente caso, não foram preenchidos os requisitos do artigo 135, III
do CTN, uma vez que, os sócios Sr. Arlindo Jose Aparecido Cadetti e Sr. Osvaldo
Alves Pereira, não agiram com excesso de poder, tão pouco infringiram a
legislação. Apenas alteraram o enquadramento do FPAS de acordo com as
atividades exercidas pela empresa e recolherem aos cofres públicos as
contribuições devidas.
Assim, diante de todo o exposto, resta evidente a ilegitimidade: (i) do
procedimento adotado pelo i. fiscal, ao determinar o recolhimento das
Contribuições Sociais pelo código FPAS 515, quando o correto, no presente caso, é
o seu recolhimento pelo código FPAS 833; (ii) da aplicação de multa qualificada,
no percentual de 150%, uma vez que não houve fraude; (iii) da responsabilização
solidária dos mandatários, visto que não preenchidos os requisitos autorizadores
do art. 135 do CTN; e (iv) da representação fiscal para fins penais, uma vez que
não há quaisquer elementos probatórios que caracterizem conduta criminal a fim
de justificar tal medida.
Por fim pedem:
i - relevadas ou minoradas as multas, visto que não houve fraude, até importe
proporcional ao potencial lesivo da infração apurada, sem que haja efeito
confiscatório por parte do Fisco;
ii- excluída a responsabilização solidária dos mandatários, por não terem sido
preenchidos os requisitos autorizadores do art. 135 do Código Tributário
Nacional; e iii - afastada a representação fiscal para fins penais, visto não haver
quaisquer elementos probatórios que caracterizem conduta criminal.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 09-73.707 (e-
fls. 303/314), que julgou a Impugnação parcialmente procedente para excluir a responsabilidade
solidária dos sócios. O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO PRÓPRIA.
NECESSIDADE.
Para o enquadramento na condição de agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE
O percentual da multa de ofício deve ser duplicado quando ficar comprovado
durante a Auditoria Fiscal a existência de condutas dolosas, visando impedir ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
6
SOLIDARIEDADE. OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Não cabe a aplicação de responsabilidade solidária as contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento pelo DTE, em
28/09/2020 conforme Termos de ciência por abertura de mensagem e abertura de documento (e-
fls. 368/370) e apresentou petição (e-fls. 374) reiterando os termos do seu Recurso Voluntário (e-
fls. 317/328), protocolado em 23/03/2020, conforme termo de juntada (e-fls. 315). Em sede
recursal, o recorrente apresenta as mesmas razões apresentadas em sede de Impugnação.
As intimações do resultado de julgamento também foram encaminhadas para os
responsáveis solidários, conforme e-fls. 365/366. Vale registrar que apenas foi juntada aos autos a
cópia do Aviso de Recebimento de Osvaldo Alves Pereira (e-fl. 371).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo visto ter sido interposto no prazo de 30 (trinta)
dias contados da ciência do resultado de julgamento. À exceção da tese relacionada à
Representação Fiscal para Fins Penais, estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
Juntamente ao questionamento da multa qualificada o recorrente argumenta que
seja cancelada a Representação Fiscal para Fins Penais. Porém, tal argumento não pode ser
admitido em razão da Súmula CARF no. 28:
Súmula CARF no 28
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
7
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer do argumento relacionado à Representação Fiscal para Fins Penais.
2. Da atividade desempenhada pela empresa
A empresa defende que o Auto de Infração seria nulo e consequentemente a
decisão de piso, alegando que promove beneficiamento e a industrialização rudimentar dos
produtos (hortifrutigrangeiros) para posterior venda no varejo. Alega que realiza as atividades
descritas no art. 165 da Instrução Normativa no 971/2009, de modo que teria promovido o
recolhimento das contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros devidamente, uma vez
que sua atividade não se resumiria ao comércio, e que seria, de fato, uma agroindústria.
Apesar de trazer o argumento como causa de nulidade, entendo que ele se
confunde com o mérito, de modo que será assim analisado. Até porque, tendo o fiscal autuante
demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao
contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente
arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
A questão central dos autos, sem dúvida, é a atividade desempenhada pela
empresa e o seu enquadramento ou não como agroindústria, e vejo que o recurso apenas repete a
argumentação apresentada em sede de Impugnação, que foi devidamente analisada pela decisão
de piso.
Dessa forma, com base no artigo 1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Os Impugnantes discordam da autuação sobre a folha de pagamento, e afirmam
que a empresa se molda ao conceito trazido no transcrito artigo 165, inciso I,
alínea "b", item 2, incisos VI e X, da Instrução Normativa - RFB no 971/2009, uma
vez que é adquirente de produção rural para uso comercial, por comprar
mercadorias de fornecedores caracterizados como produtores rurais, pessoa física
e jurídica.
O ponto central do lançamento é se a empresa de fato é uma agroindústria. O
artigo 22-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 é quem dá a conformação

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
8
legal para o enquadramento dos produtores rurais pessoa jurídica na condição de
agroindústria, e assim dispõe:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos
desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas
nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no 10.256, de
2001).
A norma legal diz que será considerado agroindustrial aquele produtor rural
pessoa jurídica que industrializa sua própria produção agrícola, ou sua produção
e aquela adquirida de terceiros. O foco central da questão é a produção própria.
Sem ela não há que se falar em enquadramento como Agroindústria.
A Solução de Consulta no 10 – Cosit de 3 de janeiro de 2019, convalida o
anteriormente dito:
12. Já a figura da agroindústria foi introduzida pela Lei no 10.256, de 9 de
julho de 2001, identificando-a como o PRPJ cuja atividade econômica seja a
industrialização da produção própria, ou da produção própria juntamente
com a adquirida de terceiros. Assim, para ser enquadrada como tal, a
pessoa jurídica deve executar além da atividade de produção rural, a
industrialização desta produção própria, ainda que parte dela seja
adquirida de terceiros.
A solução de consulta é clara ao definir a produção rural própria, ou seja, é
quando a matéria prima é produzida no próprio estabelecimento, devendo no
caso concreto o cultivo das frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e
legumes frescos deve ser realizado pelo contribuinte.
Portanto, toda a controvérsia dos autos pode ser resolvida justamente em torno
deste ponto: existência, ou não, de produção própria no período do lançamento.
De acordo com o próprio contribuinte, no exercício de suas atividades, a
empresa adquire produtos rurais de pessoas físicas e segurados especiais e
então efetua a lavagem, limpeza e eventualmente embala os produtos para
posterior venda no varejo, fica claro, portanto, que não há produção própria.
Sendo assim, pelas informações constantes nos autos a empresa adquire de
terceiros a matéria prima que será tratada, ainda que a receba em estado bruto
para ser ocorra a limpeza e eventual embalagem, neste caso entendo que não há
a produção rural, não podendo ser classificada como agroindustrial, visto que um
dos critérios necessários para ser classificada como tal é a existência de uma
produção rural.
O entendimento aqui esposado não diverge do entendimento do CARF, como se vê
pelas decisões abaixo mencionadas:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
9
Exercício: 2019, 2020, 2021
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo
empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural e
industrial distintos.
(Acórdão no. 2101-003.269, Conselheiro Relator Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, sessão de 18/09/2025).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma
regimental.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGIME FISCAL SUBSTITUTIVO DO ARTIGO
22-A DA LEI No 8.212, DE 1991, COM REDAÇÃO DA LEI No 10.256, DE 2001.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA QUANDO A
PRODUÇÃO RURAL É ÍNFIMA SENDO SEM REPRESENTATIVIDADE PARA A
EMPRESA CARACTERIZADA MERAMENTE COMO INDUSTRIAL.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, com
redação da Lei no 10.256, de 2001, à indústria cuja produção rural própria é
irrelevante em relação àquela adquirida de terceiros, não podendo por isso ser
qualificada como Agroindústria. Para o enquadramento na condição de
Agroindústria, faz-se necessária a comprovação de se tratar de produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica é a industrialização de produção rural
própria ou de produção própria (com representatividade) e adquirida de
terceiros. Sendo a industrialização de produção rural própria da empresa
insignificante se comparada com a adquirida de terceiros, não se caracteriza a
condição de agroindústria.
(Acórdão no. 9202-011.576, Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
27/11/2024)
Diante do exposto, entendo que a exigência deva ser mantida.
3. Da Multa Qualificada
No que diz respeito à multa qualificada, defende o recorrente que não seria possível
a qualificação, uma vez que não estaria configurada a fraude. Afirma que em 2016 passou a adotar
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
10
o FPAS 833, de agroindústria, tendo em vista o entendimento apresentado na Instrução Normativa
mencionada, mas ressaltou que nunca teria deixado de cumprir com as obrigações tributárias e
acessórias.
Pois bem.
A qualificação da multa foi justificada da seguinte forma pela fiscalização:
25. A GFIP, por força de lei, constitui documento declaratório e de confissão de
dívida fiscal, conforme previsto na Lei no 9.528, de 10/12/97, que instituiu a
obrigatoriedade das empresas/empregadores, de prestarem informações à
Previdência Social, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. A contribuinte, ao
fazer inserir em Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, o código FPAS 833, situação em que sabidamente não teria direito,
reduziu, deliberadamente, o valor devido e o subsequente recolhimento de sua
obrigação tributária para com a Seguridade Social, o que configura a conduta
ilegal do mesmo.
26. Dispõe a Lei n°. 9.430/96, na redação que lhe foi dada pelo artigo 14 da Lei n°
11.488/2007(destaques acrescidos):
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (destaquei)(...)"
27. Os artigos mencionados pelo dispositivo transcrito acima e que nos
interessam no momento estão assim redigidos:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
11
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento."
28. Por tudo que foi exposto, o lançamento tributário contempla a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no inciso § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96,
em razão de estar configurado o caso de fraude, conforme previsto no Artigo 72
da Lei no 4.502, pela prática de forma consciente da ação reiterada, no período
de 07/2016 a 12/2017, de informar indevidamente em GFIP, a empresa como
“Agroindústria” e consequentemente reduzir do montante da contribuição
previdenciária devida.
29. Cabe ressaltar que não se constatou nenhuma modificação nas atividades da
empresa, desde a sua constituição no ano de 1992, ou alguma alteração na
legislação relativa à definição da atividade de “comércio” ou de “agroindústria”,
que pudesse levar os responsáveis a alterar a informação em GFIP do código
FPAS 515 (Comércio), como sempre procedeu por mais de 20 (vinte) anos.
30. Outro ponto que merece destaque, além da forma reiterada da prática ilegal
durante o período de 18 (dezoito) meses, são os altos valores mensais que a
contribuinte deixou de declarar e recolher aos cofres da Previdência Social.
Impossível imaginar que a empresa, principalmente seu sócio administrador e
seus empregados investidos em cargos de gerência, não teriam conhecimento da
ilicitude praticada, visto que o impacto financeiro do não recolhimento de
tributos, mais especificamente da parte patronal previdenciária, saltou aos
olhos até mesmo de um leigo em gestão empresarial.
31. Certamente os valores envolvidos impactaram o fluxo financeiro da empresa,
bem como influíram na apuração das despesas/custos/encargos, na definição de
preços praticados e, por fim, nos resultados obtidos pela entidade.
32. Essa prática está impregnada de dolo, pois o objetivo certamente foi iludir a
autoridade fazendária, não declarando e confessando os valores devidos.
33. Além disso, essas informações prestadas pelo contribuinte em GFIP, podem
levar a Receita Federal do Brasil a acreditar que, em função da sistemática
automatizada de cálculo dos valores devidos, não existiria irregularidade e que o
contribuinte estaria em dia com suas obrigações tributárias, mascarando uma
situação que somente foi esclarecida com a alocação do trabalho de um
Auditor-Fiscal para a apuração dos fatos e da real situação.
A decisão de piso manteve a qualificação da penalidade, incluindo a consideração
de que a empresa conhecia o posicionamento da fiscalização sobre o seu correto enquadramento,
pois, o contribuinte teria solicitado em 01/2018 a exclusão das GFIPs de 2013, e em resposta o
SECAT - SERVIÇO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESPACHO
DECISÓRIO N° 63/2018 DRF/CPS/SECAT, com ciência em 03/04/2018 informou o seguinte:
4. De acordo com a Instrução Normativa RFB no 971/2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB 1027/2010, as empresas que exercem a atividade Comércio
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
12
atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos -
CNAE 46.33-8-01, estão enquadradas no FPAS 515, e contribuem com 3% para o
GILRAT. As agroindústrias não relacionadas no caput do artigo 2o do Decreto Lei
no 1146 de 1970, deverão contribuir sobre a remuneração dos segurados do Setor
Industrial, considerando o enquadramento no código FPAS 833.
5. Tendo em vista que o enquadramento correto do requerente é o FPAS 515, a
GFIP correta é a de código FPAS 515. Sendo assim, indevida a liberação das GFIPs
de exclusão enviadas para o código FPAS 515, no período de 01/2013 a 13/2013.
O trecho abaixo da decisão de piso, mostra que a resposta acima dada pela
Administração foi relevante para a manutenção da multa qualificada:
Portanto, fica claro que o contribuinte tomou ciência que o correto
enquadramento da empresa é o FPAS 515, mas ainda assim manteve a
declaração como empresa agroindustrial, portanto, de forma consciente tentou
dolosamente impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal.
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 conceituam e estabelecem os limites
para as atividades de sonegação, fraude e conluio, entretanto é necessário a
presença do dolo para que tais características sejam atribuídas aos atos
praticados pelo contribuinte.
Os pontos ressaltados no Relatório Fiscal e neste voto demonstram que à
conduta do impugnante tem conotação dolosa e fraudulenta, ao deixar, mesmo
após uma resposta oficial da Receita Federal que a declaração em GFIP que o
FPAS 833 está incorreto, declarar a empresa como agroindústria, visando com
isso impedir as condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação principal ou o crédito tributário correspondente Assim, diante da
existência de comprovação do dolo específico, cabe a qualificação da multa de
ofício aplicada.
Entendo que assiste razão ao recorrente neste ponto.
A questão em análise é se a conduta do contribuinte poderia ser classificada como
mera divergência de interpretação do enquadramento da sua atividade, situação que não permite
a qualificação da multa, ou se na verdade houve intenção de “sonegar” informação em declaração
de modo a reduzir ou excluir o pagamento dos tributos, conduta que é apenada com multa
qualificada.
O entendimento deste Conselho é que a para a aplicação da multa qualificada de
150% exige-se a presença de elemento adicional que qualifique a conduta como evidente intuito
de fraudar o Fisco ou sonegar o tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio
de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações
falsas, dentre outros.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
13
Na esteira desse raciocínio, tem o entendimento da Súmula no 14, determinando
que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
No caso em análise, a fiscalização considerou como razões para a qualificação o
seguinte: a empresa declarou o seu código de atividade por mais de 20 anos como atividade
comercial e em 2016, sem qualquer alteração na sua atividade, teria mudado de código,
mantendo esta nova qualificação de atividade por 18 meses, o que teria resultado em uma
redução considerável de tributos. Adicionalmente, aponta que a empresa sabia que o FPAS estaria
incorreto e que esta teria sido a informação dada pela Administração quando da solicitação
apresentada para exclusão das GFIPs de 2013.
Entendo que a recorrente justificou a dúvida que teve com relação ao seu
enquadramento como agroindústria, e apesar de a recorrente ter promovido a alteração do FPAS
por 18 meses, entendo que não é o bastante para a qualificação da multa de ofício. Ademais, a
recorrente não deixou de declarar as informações e promover os recolhimentos que entendia
devidos, não se negou a responder à fiscalização e não tentou ocultar nenhum fato gerador. Sobre
a posição da autoridade fiscal sobre o enquadramento, ressalta-se que a solicitação foi feita pela
própria contribuinte em 01/2018, e a resposta do SECAT - SERVIÇO DE CONTROLE E
ACOMPANHAMENTO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DESPACHO
DECISÓRIO
N°
63/2018
DRF/CPS/SECAT, foi cientificada ao contribuinte em 03/04/2018, ou seja, posteriormente aos fatos
geradores lançados, de modo que não é possível afirmar que o recorrente sabia que o
enquadramento estaria incorreto.
Dessa forma, entendo que a fiscalização não comprovou, nos termos do §1-C, inciso
I, do art. 44, da Lei no. 9.430/96, as condutas do contribuinte enquadradas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
O art. 44 da Lei no. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando
a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
14
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Diante do exposto, não verifico a existência de motivação pertinente à
caracterização de dolo, fraude ou simulação, razão pela qual, seja por imposição do §1-C, inciso I
do art. 44 da Lei no. 9.430/96, seja em razão do enunciado sumular no 14, anteriormente citado,
entendo que a multa deverá ser desqualificada, e reduzida para o percentual de 75%.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando de
conhecer do argumento relacionado à Representação Fiscal para Fins Penais. Na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa para o percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior
Mantenho meu entendimento anterior, no sentido de restar perfeita, quanto à
discussão da qualificadora em questão, a conclusão então atingida pela 1a. Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão CARF no. 9.101-004.065, na sessão de 12.03.2019 (assim,
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.409 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720077/2019-04
15
já na vigência das Súmulas CARF de nos. 14 e 25 e, portanto, sem contrariá-las), no sentido de que,
verbis:
" (...)
Os critérios de relevância (magnitude do que está em jogo) e de recorrência/
reiteração (repetição ao longo do tempo) da conduta são muito importantes
para a aplicação da multa qualificada. (...)" (grifo nosso).
Todavia, reconheço que o entendimento deva ser atualizado, a partir da inclusão,
pela Lei no. 14.689, de 2023, do inciso VII e do §1o.-A, ambos no art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996,
de forma que a recorrência/reiteração passe a ser tratada, atualmente, à luz dos critérios de
reincidência estabelecidos pelos novos dispositivos supra.
A partir do acima exposto, uma vez não obedecidos, no caso em questão, os novos
critérios de reincidência estabelecidos pelo mencionado §1o.-A do art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996,
de se afastar o fundamento essencial de reiteração utilizado para fins de qualificação pela
autoridade lançadora e, assim, também concluo pelo provimento parcial para desqualificar a
multa para o percentual de 75%, ainda que com fundamentos diversos do voto condutor.
Dessarte, acompanho a relatora pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 396
DF CARF MF
Original